Tribunal: TJDFT
Processo: 0702067-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO SUSCITANTE. TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA. JUÍZO SUSCITADO. SEXTA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO À PENA DE DEMISSÃO IMPOSTA A SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. EXCEÇÃO DO ARTIGO 2o, § 1o, INCISO III, DA LEI No 12.153/09. JUIZADO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA.
1. Considerando que o objeto principal da demanda judicial é a impugnação à pena de demissão aplicada como consequência de Processo Administrativo Disciplinar a servidor público civil, ainda que o valor atribuído a causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, por expressa determinação legal, nos exatos termos do artigo 2o, §1o, inciso III, da Lei no 12.153/2009, a questão encontra-se excluída da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Precedentes.
2. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja, Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.